Tribunal: TJMT
Processo: 1027144-77.2022.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-10-21
Data de publicação: 2022-10-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1027144-77.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[BEATRIZ VITORIA LEORATO FERREIRA - CPF: 069.546.351-97 (RECORRENTE), JANUSE DA SILVA MACHADO - CPF: 116.964.687-52 (ADVOGADO), BERNARDO RIEGEL COELHO - CPF: 099.401.787-19 (ADVOGADO), FERNANDA RIBEIRO DAROLD - CPF: 012.081.491-99 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS E DEU PROVIMENTO AO RECURSO DA PARTE RECLAMADA E NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DA PARTE RECLAMANTE.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1027144-77.2022.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Quarto Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente:

Beatriz Vitoria Leorato Ferreira e

Banco Bradesco S/A

Recorrido:

Beatriz Vitoria Leorato Ferreira e

Banco Bradesco S/A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

21 de outubro de 2022

EMENTA

RECURSOS INOMINADOS.

BANCO. NEGATIVAÇÃO DO NOME DA CONSUMIDORA EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO.

FATURAS DE CARTÃO DE CRÉDITO JUNTADAS EM DEFESA. PAGAMENTOS REALIZADOS. ORIGEM DO DÉBITO COMPROVADA.

AUSÊNCIA DE PROVA DO PAGAMENTO.

NEGATIVAÇÃO LICITA.

EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO.

DANO MORAL INOCORRÊNCIA.

SENTENÇA REFORMADA. RECURSO DO PROMOVIDO PROVIDO. RECURSO DA PROMOVENTE IMPROVIDO.

Havendo alegação de desconhecimento da origem do débito, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços que requereu a negativação do nome do autor provar que houve a contratação, a contraprestação do serviço e o respectivo inadimplemento. E, no caso, houve a juntada do faturas de cartão de crédito, com demonstrativos de diversas compras efetuadas, bem como pagamentos realizados por meio de débito em conta corrente, consequentemente resta comprovada a existência de relação jurídica entre as partes.

Constatada a inadimplência do consumidor, devida é a inclusão do seu nome no cadastro dos órgãos de proteção ao crédito, o que nitidamente configura a prática de exercício regular de direito e não constitui ato ilícito.

A prova dos fatos constitutivos de direito incumbe à parte autora, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil. No presente caso, cabia a Reclamante comprovar que quitou seus débitos com a instituição financeira.

Sentença Reformada.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSOS INOMINADOS intentados contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Posto isso, com fulcro no art. 487, I, do CPC/2015,
OPINO pela PROCEDÊNCIA
dos pedidos formulados por

BEATRIZ VITORIA LEORATO FERREIRA em desfavor da

BANCO BRADESCO S/A para
DECLARAR a inexistência do débito que gerou a negativação do nome da parte Autora, objeto desta reclamação, bem como CONDENAR a Requerida ao pagamento de R$5.000,00 ( cinco mil reais) a título de danos mora
is, corrigido monetariamente pelo IGP-M/FGV a partir da presente data, mais juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, contados da data do evento danoso.

Por pertinência,
OPINO pela IMPROCEDÊNCIA do pedido contraposto
feito pela Reclamada na contestação.

A Promovente alega que seu nome foi incluído indevidamente nos órgãos de proteção ao crédito, por débito no valor de

R$ 224,26 – inclusão em 11/10/2021
, uma vez que não possui relação jurídica com a instituição financeira Reclamada. Em suas razões recursais, requer a majoração do valor arbitrado a título de dano moral.

Em contrapartida, a parte Promovida, em sua defesa, afirma a existência de relação jurídica entre as partes, bem como sustenta que a parte autora contratou um cartão de crédito Visa Gold Convencional, todavia, não adimpliu com suas obrigações.

Corroborando com o alegado juntou faturas com histórico de utilização em mercados, postos e comércios locais, além de compras parceladas e pagamentos efetuados por meio de débito em conta corrente. Cabe ressaltar que o endereço constante nas faturas é o mesmo do informado pelo Autor na exordial, portanto, resta comprovada a origem do débito e, consequentemente, a relação jurídica entre as partes.

Portanto, em que pese a Reclamante negue a existência de relação jurídica com o Banco Reclamado, a meu ver, os documentos juntados pela instituição financeira, são suficientes para comprovar a contratação os serviços.

Assim, diante da prova da contratação e da origem do débito, reconheço a validade do negócio jurídico, bem como a legalidade da inscrição nos órgãos de proteção ao crédito.

Outrossim, observo que a parte Reclamante não se desincumbiu de seu ônus probatório, nos termos do art. 373, I do CPC, pois
não

comprovou que quitou seus débitos com a instituição financeira.

Por se tratar de débito devido, a inscrição foi realizada de forma legítima, pois se trata de exercício regular de direito diante da inadimplência do consumidor, o que não dá ensejo à indenização de tal natureza.

Ante o exposto,
conheço dos recursos interpostos,
DOU PROVIMENTO ao recurso da Reclamada
e
JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial.
Em consequência,
NEGO PROVIMENTO ao recurso da Reclamante
e a condeno ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, §3
o
do Código de Processo Civil.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2022